Tribunal: STF
Processo: ARE 1322769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 62):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO RECONHECIDA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. É consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal. 



    2. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, sendo que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    3. Verificando que a matéria de fundo decidida no acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pode-se, desde logo e por questão de economia processual, julgar diretamente o mérito do recurso, negando-lhe provimento, inclusive por decisão monocrática e independente da análise do agravo interposto na origem.



    4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão apontada, sem a atribuição de efeitos modificativos.”



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido no julgamento do ARE 905.962-ED.



    Sustenta-se quanto a divergência que o acórdão embargado teria entendido pela possibilidade de julgamento do mérito do recurso extraordinário por decisão monocrática em relação a questão constitucional (constitucionalidade da cobrança de ITBI sobre arrematação judicial) que nunca foi apreciada pela Corte.



    Em relação ao acórdão paradigma, afirma que a Primeira Turma teria concluído pela necessidade do relator submeter manifestação sobre a existência ou não de repercussão geral aos demais ministros, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do STF. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosseguir.



    A parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e os paradigmas de julgamento invocados. 



    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo da embargante, há inequívoca distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso em exame e a retratada no aresto paradigmático.



    Com efeito, os acórdãos comparados analisaram questões jurídicas diversas, dada a inequívoca distinção entre a discussão envolvendo a hipótese de incidência do ITBI (matéria dos autos) e demanda sobre a possibilidade de compensação de precatórios e débitos tributários (matéria do acórdão paradigma).



    Além disso, ainda que ultrapassado esse obstáculo, quanto ao provimento jurisdicional prestado nos dois feitos, há certa harmonia nas orientações jurídicas alcançadas, uma vez que em ambos há confirmação de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    É certo ainda que no acórdão paradigmático, da mesma forma que se procedeu no acórdão embargado e ao contrário do afirmado pelo ora embargante, entendeu-se pela desnecessidade de submissão do extraordinário a procedimento acerca da existência de repercussão geral, ante a hipótese de inadmissibilidade do recurso.



    No caso em análise, por entender que a pretensão recursal é contrária à jurisprudência dominante da Corte. No feito paradigmático, por concluir que se trata de ofensa reflexa e por incidir as vedações constantes das Súmulas 735 e 283/STF.



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão paradigmático:



    “4. Na hipótese, a decisão agravada negou seguimento ao recurso tendo em vista que a ofensa é reflexa e que aplicam-se no caso as vedações constantes das Súmulas 735 e 283/STF.



    (...)



    6. Quanto ao requerimento de vinculação dos autos ao Tema 111 da sistemática da repercussão geral, ausentes qualquer dos pressupostos de admissibilidade recursal, a consequência é o não conhecimento do recurso. Assim, caso o recurso não observe os requisitos para seu conhecimento, resta prejudicada a análise da repercussão geral da matéria veiculada.



    7. Não procede o requerimento de vinculação à repercussão geral, porquanto apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.”



    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente